Tribunal: TJDFT
Processo: 0740701-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740701-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONEY MARCELINO DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, ARMANDO LOPES ESBALTAR, CYNTHIA DE LACERDA BORGES, EGNALDO SOUZA DOS SANTOS APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E S P A C H O Ciente da nova petição juntada ao ID 27269204. Esclareço que os argumentos expostos serão objeto de apreciação na oportunidade do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na pauta da 25a sessão virtual, no período de 14/07/2021 a 21/07/2021, conforme certidão de ID 27000531. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator